Tribunal: TJMT
Processo: 1027281-93.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027281-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), JUVENAL OLIVEIRA SILVA - CPF: 352.304.101-59 (RECORRIDO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027281-93.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Intelig Telecomunicações Ltda.

Recorrido(s):

Juvenal Oliveira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FATURA ADIMPLIDA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, restou comprovado que, em razão da inadimplência da fatura vencida em 12/06/2021, o consumidor teve a sua linha telefônica móvel bloqueada, bem como que em 02/07/2021 foi realizado o pagamento do débito vencido, todavia, até o ajuizamento da presente demanda (13/07/2021) o serviço ainda não havia sido restabelecido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que
configura falha na prestação do serviço gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, contratempos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Nota-se que o pagamento da fatura com vencimento em 12/06/2021 foi paga em 02/07/2021 (ID 65766496), entretanto, na data do ingresso da presente demanda, isto é, em 13/07/2021 a reclamada não tinha restabelecido os serviços do autor, mesmo estando com todas as faturas pagas. Assim, evidente que o tempo em que o autor permaneceu com a sua linha bloqueada após o pagamento da fatura em atraso foi indevido (...) Desta forma, deve a empresa requerida responder de forma objetiva pelos danos causados ao autor pois, conforme o art. 14 do CDC, não há de se perquirir sobre a culpa desta, sendo suficiente a prova da existência do fato e o nexo de causalidade, o que no caso em tela restou demonstrado, tendo em vista que o autor demonstra que não estava mais em débito com a reclamada e mesmo assim estava com o fornecimento dos serviços suspensos,
sendo necessário ingressar com ação judicial para que o reestabelecimento fosse efetivado
. Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de serviço essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância.
In casu
, a interrupção do sinal de telefone injustificadamente pelo período de mais de 10 (dez) dias consecutivos, reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada,
mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade do serviço de telefonia no cotidiano humano e a ocasião em que ocorrida, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco
, passível de recomposição”.

4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5. O pedido formulado nas contrarrazões ao recurso, deve se restringir ao conhecimento deste, caso almejasse a reforma da sentença, deveria a parte Recorrida apresentar recurso inominado arguindo as matérias de mérito da decisão.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito,
para: a)
RATIFICAR, a tutela de urgência concedida, tornando definitivos os seus efeitos; b) CONDENAR, a Reclamada, a pagar a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022